Tribunal: TJSP
Processo: 1018576-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DECLARATÓRIA – Débito de IPVA – Desfazimento do negócio jurídico declarado em outra ação, de que o Estado não participou – Efeitos da coisa julgada que não prejudicará terceiros – Autora que consta como proprietária e detém a posse do veículo – Cumprimento de sentença não efetivado – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.